Tribunal: TJES
Processo: 5018147-53.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5018147-53.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de São Mateus
Requerente: Sandro Silva da Vitória
Requerido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, INCISO I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MANIFESTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal proposta por Sandro Silva da Vitória, condenando pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), com fundamento no art. 621, I, do CPP. Alega que sua conduta não configurou o crime de tráfico de drogas, por se tratar de atos preparatórios, e requer a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em saber se há erro de fato ou violação manifesta ao texto legal na condenação do requerente, apta a justificar a desconstituição da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal destina-se à correção de erros evidentes e não à rediscussão de mérito;

O requerente não apresentou prova nova ou indicou erro técnico capaz de infirmar a condenação;

A tese de atos preparatórios foi analisada em sentença e nas instâncias recursais, com base em provas robustas;

Jurisprudência consolidada do STJ veda o uso da Revisão Criminal como segunda apelação (HC nº 206.847/SP e AgRg-AREsp 1.781.796).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

"A Revisão Criminal não pode ser utilizada como instrumento de rediscussão de mérito ou reexame de provas já apreciadas em decisão transitada em julgado, salvo demonstração de erro de fato ou apresentação de prova nova."

"A caracterização do tráfico de drogas independe da comercialização efetiva do entorpecente, bastando a posse com finalidade mercantil."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPP, art. 621, I;

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016;

STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 27/09/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer da Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018147-53.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SANDRO SILVA DA VITORIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5018147-53.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de São Mateus
Requerente: Sandro Silva da Vitória
Requerido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, INCISO I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MANIFESTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal proposta por Sandro Silva da Vitória, condenando pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), com fundamento no art. 621, I, do CPP. Alega que sua conduta não configurou o crime de tráfico de drogas, por se tratar de atos preparatórios, e requer a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em saber se há erro de fato ou violação manifesta ao texto legal na condenação do requerente, apta a justificar a desconstituição da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal destina-se à correção de erros evidentes e não à rediscussão de mérito;

O requerente não apresentou prova nova ou indicou erro técnico capaz de infirmar a condenação;

A tese de atos preparatórios foi analisada em sentença e nas instâncias recursais, com base em provas robustas;

Jurisprudência consolidada do STJ veda o uso da Revisão Criminal como segunda apelação (HC nº 206.847/SP e AgRg-AREsp 1.781.796).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

"A Revisão Criminal não pode ser utilizada como instrumento de rediscussão de mérito ou reexame de provas já apreciadas em decisão transitada em julgado, salvo demonstração de erro de fato ou apresentação de prova nova."

"A caracterização do tráfico de drogas independe da comercialização efetiva do entorpecente, bastando a posse com finalidade mercantil."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPP, art. 621, I;

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016;

STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 27/09/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5018147-53.2024.8.08.00000

REQTE:
SANDRO SILVA DA VITÓRIA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Sandro Silva da Vitória
, com fundamento no
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
, por meio da qual pretende a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos da
Ação Penal nº 0003798-68.2022.8.08.0011
. Na referida decisão, o requerente foi condenado pela prática do delito tipificado no
artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06
, tendo-lhe sido imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Alega o requerente que sua conduta não se enquadra no tipo penal descrito no artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que, em sua tese,
teria se limitado à prática de atos meramente preparatórios
, não configurando assim o crime de tráfico de drogas. Diante desse argumento, pugna por sua absolvição.

Regularmente processados, os autos foram encaminhados a esta Egrégia
Segunda Câmara Criminal
, tendo sido submetidos à apreciação da
Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial
, nos termos do
artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal
.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer constante no
evento de número 11551836
, manifestou-se no sentido de
não conhecimento da revisão criminal
, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais exigidos para a admissibilidade do pedido revisional.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o pedido formulado na presente ação revisional não preenche os pressupostos de admissibilidade delineados no
artigo 621 do CPP
.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dessa forma, para que a revisão seja cabível, é necessário que o requerente demonstre, de maneira cabal, a existência de
erro técnico
,
prova nova
ou
violação manifesta à lei penal
.

No caso vertente, observa-se que o requerente busca
rediscutir o mérito da decisão condenatória
, alegando que a sua conduta não se configurou como crime de tráfico de drogas. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A sentença condenatória, devidamente mantida em grau recursal, ponderou de forma detalhada as provas produzidas, concluindo pela configuração do crime de tráfico de entorpecentes.

A tese da defesa de que o requerente teria se limitado à prática de atos preparatórios não se sustenta, uma vez que as circunstâncias fáticas demonstram sua
efetiva participação no comércio ilícito de drogas
, conforme depoimentos colhidos e apreensão de substâncias entorpecentes em local vinculado ao acusado.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como
segunda apelação
, não se prestando ao reexame de matéria fático-probatória:

não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.” (HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)

No caso concreto, o requerente não trouxe qualquer
prova nova
que justifique a rescisão da sentença condenatória, tampouco demonstrou erro técnico ou decisão manifestamente contrária à lei penal. Ao contrário, verifica-se que a condenação baseou-se em provas robustas e devidamente apreciadas pelo Juízo de origem e pelo Tribunal em sede recursal, o que demonstra, por mais de um fundamento, a pretensão de revisitar as provas apresentadas, sendo vedado conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

Por fim, quanto à alegação de ausência de dolo na conduta do requerente, cumpre ressaltar que a caracterização do tráfico de drogas independe da comercialização efetiva do entorpecente, bastando a
posse da substância com finalidade mercantil
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 –IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. 3. É incabível a desclassificação para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, uma vez que a somatória de fatores demonstrava a destinação das substâncias ao comércio ilegal de entorpecentes. 4.
[...]
Recurso Improvido.
Data: 25/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002945- 0.2021.8.08.0012 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que justifique a rescisão do julgado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
não conheço da presente Revisão Criminal
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por
SANDRO SILVA DA VITÓRIA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003798-68.2022.8.08.0011, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na sessão virtual anterior, o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria para não conhecer do pedido revisional, por entender que se trata de mera reiteração de argumentos já analisados anteriormente.

Sua Excelência afirmou que a “
tese da defesa de que o requerente teria se limitado à prática de atos preparatórios não se sustenta, uma vez que as circunstâncias fáticas demonstram sua efetiva participação no comércio ilícito de drogas, conforme depoimentos colhidos e apreensão de substâncias entorpecentes em local vinculado ao acusado
.”

No entanto, embora tal tese, de fato, tenha sido veiculada no recurso de apelação, não foi suficientemente debatida por esta egrégia Primeira Câmara Criminal, sobretudo se considerar que a condenação se mostra contrária à evidência dos autos e ao texto de lei.

Isso porque, em detida análise da sentença e do acórdão recorrido, nota-se que foi imputado ao revisionando a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes por ter solicitado que a corré NATALIA levasse drogas à unidade prisional na qual se encontrava encarcerado.

Nota-se que a própria fundamentação adotada no acórdão para manter a condenação se resume a consignar que o revisionando teria “ordenado” a corré a levar os entorpecentes:

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, uma vez que participou ativamente do comércio, ordenando sua esposa a lhe enviar os entorpecentes.

Ocorre que, tanto à época da sentença quanto à do acórdão condenatório, o Superior Tribunal de Justiça já entendia no sentido de que “
a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório e, portanto, é impunível, não caracterizando o crime de tráfico de drogas
” (REsp n. 2.170.521/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024)

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 834.537/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.

Tal entendimento, por certo, também se aplica na hipótese de o réu ter “ordenado” a entrega dos entorpecentes.

Destaco que referido entendimento tem sido adotado por este egrégio Tribunal, conforme se pode verificar dos julgados a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE DROGAS NO PRESÍDIO POR TERCEIROS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA “SOLICITAR” – MERO ATO PREPARATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Imputa-se ao acusado os verbos nucleares “trazer consigo” e “fornecer”. Ocorre que somente Ana Paula fora encontrada na posse dos entorpecentes, que foram interceptados pelos policiais penais ainda durante o procedimento de revista, inexistindo prova de que o apelante Nelson tenha praticado as condutas específicas a ele imputadas. 2. Até seria possível cogitar que o apelante fosse partícipe da conduta de Ana Paula, mediante induzimento, instigação ou prestação de auxílio, porém tal conduta específica não foi imputada.
3. Embora comprovado que o acusado solicitou que sua companheira introduzisse as drogas no Presídio, o fato é que não restou suficientemente comprovado que ele obteve a propriedade da droga ou que, de dentro do estabelecimento, tinha domínio sobre a conduta de terceiros, e, ademais, a jurisprudência tem considerado atípica a conduta de “solicitar” a terceiros que adentrem ao estabelecimento com drogas, sendo considerado mero ato preparatório
4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0003763-11.2022.8.08.0011, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP EM FASE RECURSAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE DROGAS NO PRESÍDIO – ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL – ‘ITER CRIMINIS’ NÃO INICIADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, relativamente a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, poderá ser feita até o recebimento da denúncia. No entanto, este marco processual já foi superado no caso em apreço, que já se encontra em fase recursal. 2) Ações penais em curso não podem obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Tal entendimento consta do Tema Repetitivo 1139, do Colendo STJ, e prestigia o princípio da presunção da não culpabilidade, previsto no inc. LVII, do art. 5º, da Constituição Federal.
3) Ainda que haja solicitação por parte do detento, a apreensão de drogas com seu visitante, dentro da unidade prisional, trata-se de conduta atípica, configurando-se ato preparatório impunível em relação ao réu recluso que, por não ter iniciado a execução do delito de tráfico, ainda não incidiu na conduta prescrita na norma penal, já que a previsão de solicitação não encontra correspondente em nenhum dos 18 (dezoito) verbos núcleos do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
4) Apelo parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0004156-63.2019.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2024)

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada, a fim de absolver o revisionando de todas as imputações, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É, respeitosamente, como voto.